Tribunal: TJMT
Processo: 0007250-46.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007250-46.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Mútuo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ASSUMPCAO - CPF: 557.151.178-87 (APELADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 129.465.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EURIPEDES FURTADO DE SOUZA - CPF: 091.116.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE MARIA MARCOLAN DI DOMENICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demora excessiva na citação do réu, não imputável exclusivamente ao serviço judiciário, retira desse ato o efeito retroativo previsto pelo §1o do art. 240 do CPC e autoriza a fluência do prazo prescricional sem interrupção.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução extinta com resolução de mérito em razão e declaração de esgotamento do prazo prescricional, devendo a autora arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais.

A apelante aduz que ao caso não se aplica a prescrição intercorrente porque a demora na citação do réu deve ser atribuída integralmente à lentidão dos mecanismos da justiça.

Acrescenta que em 2013 solicitou buscas do endereço do réu pelo BACENJUD, mas o respectivo pedido só foi analisado e deferido em 2017.

Ressalta que nunca permaneceu inerte e que ao caso é aplicável a Súmula 106 do STJ.

Pugna pela reforma da sentença.

Sem intimação para contrarrazões por ausência de angularização processual (ID no. 119425294).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O § 1o do art. 240 do CPC determina que a citação válida acarreta a interrupção do prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da Ação, salvo se decorridos mais de 10 dias para a adoção, pelo autor, das providências necessárias à viabilização do ato citatório.

A Execução em análise foi distribuída em 24/09/2010 e em 14/07/2011 foi determinada a citação, ordem que foi cumprida pela secretaria do juízo em 10/10/2011.

O respectivo mandado foi recebido pelo Oficial de Justiça em 06/11/2010, e certificada a frustração das diligências de busca pelo réu em 27/07/2011, embora tenha sido exitoso o arresto do imóvel hipotecado para garantir o pagamento do contrato de mútuo em execução.

Em 02/10/2011 a apelante foi intimada a se manifestar e em resposta apresentou o seu primeiro pedido de buscas por localização do apelado pelo BACENJUD (fl. 17/20 do ID no. 119425268).

Esse pleito não chegou a ser analisado em razão da suspensão determinada nos Embargos de Terceiro no. 0001137-08.2012.8.11.0004, porém foi reiterado pela autora em 28/11/2013 e, de fato, só foi deferido em 1o/06/2017.

As respectivas pesquisas datam do mesmo dia e na sequência a apelante pugnou pela citação nos endereços encontrados pelo juízo (22/06/2017 – fl. 51 do ID no. 119425268), porém a diligencia do oficial de justiça só foi paga em 20/12/2018.

Em 12/03/2019 mais uma vez o apelado não foi encontrado, e depois de impulso oficial a apelante pugnou pela citação por edital.

A sentença ao indeferir esse pedido declarou a prescrição da pretensão de cobrança pelo vencimento antecipado do contrato de mútuo com garantia hipotecária, visto que a inadimplência do executado se reporta a 31/03/1997.

Diante desse cenário, é preciso ressaltar que os 5 anos (de 2012 a 2017) de paralização do processo mencionados pela apelante decorrem da suspensão atribuída aos Embargos de Terceiro, que por sua vez são provenientes do arresto requerido pela própria exequente e aperfeiçoado ainda em 2011.

Mesmo que se considere que os mecanismos da Justiça de alguma maneira atrasaram a busca pelo réu, autora não relata alguma outra situação atribuível tão somente ao serviço judiciário e que tenha gerado o efeito de impedir tenha sido citado.

O §3o do art. 240 do CPC é claro ao enunciar que
a parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário
(sem grifos no original).

No caso está evidenciado que a demora é atribuível tanto à morosidade judicial quanto à falta de efetividade da apelante na indicação da localização do apelado. E os sucessivos impulsionamentos oficiais que o feito sofreu corroboram essa conclusão.

Diante disso, não é possível atribuir efeito retroativo a uma citação até hoje inexistente de modo que estão prescritos os débitos registrados pelo mutuário, por falta de atividade concreta da credora para o recebimento de dívida líquida dentro do quinquênio indicado no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Como visto, não se trata de prescrição intercorrente, já que a falta de angularização processual impediu que se verifique aqui qualquer um dos marcos interruptivos do art. 202 do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. "
É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual
" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1852010/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021, sem destaques no original).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA.
DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CULPA ATRIBUÍDA AO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO § 3o DO ART. 240 NCPC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de esgotadas todas as diligências possíveis quanto à localização do requerido, a teor do disposto no art. 256, § 3o do NCPC, o que não ocorreu nos autos. 2.
Lastreada a ação de cobrança em contrato
de empréstimo bancário
, impõe-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil
. 3.
A interrupção da prescrição, pelo despacho citatório do juiz, ainda que incompetente, retroage à data da propositura da demanda, desde que o autor promova as diligências necessárias à viabilização da citação do réu dentro do prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no §2o, do art. 240 do CPC/2105, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
. 4.
A inocorrência de citação na forma e prazo previstos na lei, por motivos imputáveis ao requerente, acarreta a não interrupção retroativa do prazo prescricional, o que enseja, por sua vez, o reconhecimento da prescrição
. 5
. Não há que se falar em demora imputável ao serviço judiciário, a fim de efetivar a citação do réu, uma vez que esta decorreu do desconhecimento do endereço dos réus, bem como do descumprimento do ônus do autor em diligenciar, dentro dos prazos legais, na busca pela localização dos réus, a fim de citá-los validamente
. 6. Recurso improvido.
(
Acórdão 1217301
, 00104654520138070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022